Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-66.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1008797-66.2017.8.11.0002.
RECORRENTE: MAYCON ALVES BRAZ.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAYCON ALVES BRAZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 18911500-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA DAS FILEIRAS MILITARES POR TER ULTRAPASSADO A IDADE LIMITE PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI VIGENTE À ÉPOCA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR FORÇA DE DECISÃO DE DECISÃO JUDICIAL E MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE ALTEROU A IDADE LIMITE – PROPOSITURA DE AÇÃO COM ESCOPO DE RECEBER VERBAS SALARIAIS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE FICOU AFASTADO DO CARGO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ARBITRARIEDADE – REPERCUSSÃO GERAL (STF - RE 724.347) – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. A pretensão do Apelado é receber verbas salariais referente ao período em que esteve afastado do serviço público.
2. Exclusão e reintegração referentes ao Apelado ocorreram em virtude de lei vigentes aos respectivos momentos em que os atos ocorreram. Nesse norte, a reintegração do servidor público perante a Administração Pública, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo, salvo flagrante abusividade e ilegalidade, pois o direito às vantagens somente é possível quando efetivamente prestado o serviço, ou seja, somente a partir do momento em que o servidor, após ser nomeado e tomar posse, entra em exercício no cargo.
3. Assim, o marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público. Conceder vantagens antes do servidor efetivamente prestar o serviço é incorrer em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
4. Ausência de manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública e afirmada pelos Apelados, pois, ambos os atos (exclusão e reintegração ao cargo) ocorreram em estrita observância aos ditames legais previstos, à época dos fatos, vigentes.
5. A matéria em discussão foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 724.347 (tema 671), de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, cujo mérito foi julgado em 26/02/2015.
6. Recurso de Apelação provido. (TJMT, N.U. 1008797- 6.2017.8.11.0002, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46531454-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 489, do CPC, uma vez que o acórdão objurgado não fundamentou ao que diz respeito ao ato administrativo que fora declarado nulo o desligamento do Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 53051495-TJ).
Contrarrazões no id. 55544460-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação a ofensa ao art. 489, do CPC, está amparada na assertiva de que o acordão objurgado não fundamentou ao que diz respeito ao ato administrativo que fora declarado nulo o desligamento do Recorrente, pois este já exercia o trabalho policial e foi desligado com fundamento em sentença não transitada em julgado, violando a coisa julgada material.
Alega ainda que já havia se formado na Escola Militar e já estava em exercício de suas funções.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Ao analisar o acórdão embragado, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma clara e expressa, todos os questionamentos suscitados nos presentes embargos.
Uma coisa é o questionamento acerca da exclusão das fileiras militares (o que foi objeto de discussão em sede de Juizado Especial).
Coisa diversa é o recebimento de subsídio no período em que esteve fora da Administração Pública, tanto é verdade foi proposta a presente ação ordinária para este fim, ou seja, são pedidos distintos.
Não há que se falar em ofensa a coisa julgada material formada no âmbito do Juizado Especial, tampouco que a exclusão do Embargante se deu de forma ilegal e arbitrária.
Para que não haja qualquer dúvida acerca do pronunciamento judicial, transcrevo parte da decisão atacada, in verbis:
(...) O Autor, ora Apelado, prestou concurso público para Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em passou a fazer o Curso de Formação no ano de 2014 e, por ter ultrapassado a idade limite prevista em lei vigente à época, foi excluído das fileiras. Em virtude dessa exclusão, ingressou com ação judicial perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual admitiu, na via recursal, pela permanência do Autor no serviço público militar, em razão de alteração legislativa, a qual alterou a idade limite para ingresso nas fileiras militares. Diante desse quadro fático, ingressou o Autor com a presente ação ordinária com o escopo de ser indenizado nas suas verbas salariais durante o período em que esteve afastado do serviço público (cerca de 11 onze meses). Como se pode observar, a exclusão do Autor das fileiras militares ocorreu em observância à lei vigente à época dos fatos. De igual forma, embora a reintegração do Autor no seu cargo público tenha ocorrido por meio de decisão judicial (Recurso Inominado no 0503201-69.2014.811.0001 perante a Turma Recursal Única – anexado no Id. 7735789), o fundamento do decisum foi a novel legislação, ou seja, a sua reintegração também se deu em observância da nova lei. Como se pode observar, ambos os atos (exclusão e reintegração) referentes ao Apelado ocorreram em virtude de lei vigentes aos respectivos momentos em que os atos ocorreram. Nesse norte, a reintegração do servidor público perante a Administração Pública, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo, salvo flagrante abusividade e ilegalidade, pois o direito às vantagens somente é possível quando efetivamente prestado o serviço, ou seja, somente a partir do momento em que o servidor, após ser nomeado e tomar posse, entra em exercício no cargo. Assim, o marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público. Conceder vantagens antes do servidor efetivamente prestar o serviço é incorrer em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Ao compulsar os autos, não se verifica a manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública e afirmada pelos Apelados, pois, repito, ambos os atos (exclusão e reintegração ao cargo) ocorreram em estrita observância aos ditames legais previstos, à época dos fatos, vigentes. Assim, não se trata de manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, mas sim de alteração no quadro legal e jurídico ao longo ao tempo. A matéria em discussão foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 724.347 (tema 671), de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, cujo mérito foi julgado em 26/02/2015, restando assim ementado, in verbis: Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) (NEGRITEI). Procede, pois, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nesse aspecto.
Como se pode observar, houve claro e expresso pronunciamento jurisdicional desta operadora do direito acerca das matérias ditas como omissas e contraditórias.
Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não a decadência, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII